Tribunal: TJES
Processo: 0005988-14.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005988-14.2016.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA POR OFENSA A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL – VIOLAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR NÃO DESCORTINADA – AUSÊNCIA DE DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO – PREVISÃO DA LEI N. 8.987/95 E DA ENTÃO VIGENTE RES. ANEEL N. 414/2010 – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

1
)
O PROCON Municipal, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), na forma do art. 105 do Código de Defesa do Consumidor, tem atribuição, dentro dos limites da sua competência, para apurar infrações às normas consumeristas, bem como aplicar penalidade administrativa correlata, em sede de processo administrativo próprio.

2)
Consta da decisão administrativa que a reclamação teria sido formalizada pelo consumidor diante de sua irresignação com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 24/10/2013, não obstante o pontual adimplemento das faturas mensais, sendo descortinado pela defesa da EDP que, na verdade, a momentânea interrupção do serviço não se deu em virtude da inadimplência do usuário, e sim, diante da ocorrência de explosão no transformador que atende a localidade, ocasionada pela presença de pássaros próximos à rede de energia elétrica.

3)
Não houve desrespeito à legislação consumerista por parte da concessionária de serviço público, tornando-se inaplicáveis os dispositivos elencados no auto de infração lavrado, na medida em que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso de forma momentânea, apenas durante o intervalo de tempo necessário ao restabelecimento do serviço, cuja abrupta interrupção ocorreu não por falha na sua prestação ou eventual má qualidade, e sim, pela inesperada explosão no transformador que atende a localidade.

4
)
A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços público, estabelece que não caracteriza descontinuidade do serviço a sua interrupção quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações

5)
Muito embora não se desconheça sedimentado entendimento de que a ocorrência de curto-circuito em consequência de pouso de aves na rede elétrica constitui fato previsível e, por conseguinte, evitável, tratando-se de risco inerente à atividade da concessionária de serviço público (fortuito interno), circunstância – a ensejar investimentos da EDP a fim de minimizar os impactos ocasionados por tais eventos – poderia ensejar sua responsabilização civil na hipótese, apenas para exemplificar, de ser demandada em decorrência de danos causados a aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos ou outros danos de ordem patrimonial porventura causados aos usuários de seus serviços, conforme comumente ocorre no âmbito jurisdicional, dada a manifesta presença do liame causal entre a prestação de serviços e os prejuízos suportados pelo consumidor.

6)
Não ocorreu falha ou vício de qualidade no serviço fornecido pela EDP, a ponto de infringir as normas consumeristas, em que pese a constatada interrupção do fornecimento de energia elétrica na região em que reside o consumidor que registrou queixa perante o órgão municipal de defesa do consumidor, seja por ter ocorrido evento que caracteriza descontinuidade do serviço, à luz do disposto na Lei nº 8.987/95 e na então vigência Res. ANEEL nº 414/2010, seja porque os técnicos da concessionária de serviço público, assim que acionados, resolveram em tempo razoável o problema que ocasionou a momentânea interrupção, sem notícia de reflexos patrimoniais aos usuários do serviço.

7)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação anulatória c/c cancelamento de protesto
” por ela ajuizada em face do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

In casu
, trata-se de ação anulatória ajuizada pela concessionária de serviço público com o desiderato de que seja declarada a nulidade do Auto de Infração nº 1.941 lavrado por suposta ofensa à legislação consumerista (fl. 22), que resultou na cominação de multa pelo PROCON do Município de Cachoeiro de Itapemirim no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente de reclamação apresentada por consumidor em razão de alegada falha na prestação de seus serviços (fls. 30/35).

Ao sentenciar o presente feito, a Instância Primeva, por não vislumbrar vício procedimental no processo administrativo respectivo, tampouco desproporcionalidade na fixação da multa administrativa, julgou improcedente o pedido de nulificação do auto de infração.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o PROCON Municipal extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário ao aplicar sanção decorrente de reclamação individual de consumidor;
(ii)
ao PROCON caberia somente tentar obter a conciliação entre as partes a fim de evitar maiores conflitos;
(iii)
não há pertinência subjetiva entre qualquer atitude sua e o suposto dano sofrido pelo consumidor;
(iv)
se o consumidor não se desse por satisfeito, a ele caberia ingressar com demanda judicial, e não ao PROCON tomar as rédeas da situação e aplicar-lhe multa; e
(v)
é desproporcional a quantia fixada a título de multa, devendo ser reduzida na hipótese de ser mantida a cominação.

Pois bem. A concessionária de serviço público sustenta que o PROCON, por ser órgão administrativo destinado à tutela de direito da coletividade, não teria competência para interpretar negócios jurídicos atinentes a um só indivíduo, de modo que competiria exclusivamente ao órgão jurisdicional declarar a ilegalidade do ato praticado.

Acontece que o tema se encontra pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que vem reiteradamente decidindo que “
incumbe aos órgãos administrativos de proteção do consumidor proceder à análise de cláusulas dos contratos mantidos entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade
” (Primeira Turma, AgInt no REsp 1.594.968/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021).

Com efeito, “
o PROCON,
embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.279.622/MG, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Além disso, o PROCON Municipal, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), na forma do art. 105 do Código de Defesa do Consumidor
1
, tem atribuição, dentro dos limites da sua competência, para apurar infrações às normas consumeristas, bem como aplicar penalidade administrativa correlata, em sede de processo administrativo próprio, o que resulta no afastamento da tese recursal.

Ultrapassado o ponto, argumenta ainda a apelante que o ato administrativo impugnado é nulo por não ter sido suficientemente demonstrada a ocorrência de infração a normas consumeristas.

In casu
, a concessionária de serviço público foi autuada por violação aos arts. 6º, inciso X, 20, § 2º e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor
2
, diante da falha na prestação de seus serviços no dia 24/10/2013, quando o fornecimento de energia elétrica à residência do consumidor foi interrompida durante 01h28min (fl. 22).

Consta da decisão administrativa que a reclamação teria sido formalizada pelo consumidor diante de sua irresignação com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 24/10/2013, não obstante o pontual adimplemento das faturas mensais, sendo descortinado pela defesa da EDP que, na verdade, a momentânea interrupção do serviço não se deu em virtude da inadimplência do usuário, e sim, diante da ocorrência de explosão no transformador que atende a localidade, ocasionada pela presença de pássaros próximos à rede de energia elétrica (fl. 25).

A meu ver,
não houve desrespeito à legislação consumerista por parte da concessionária de serviço público
, tornando-se inaplicáveis os dispositivos elencados no auto de infração lavrado, na medida em que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso de forma momentânea, apenas durante o intervalo de tempo necessário ao restabelecimento do serviço, cuja abrupta interrupção ocorreu não por falha na sua prestação ou eventual má qualidade, e sim, pela inesperada explosão no transformador que atende a localidade.

A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços público, estabelece que não caracteriza descontinuidade do serviço a sua interrupção
quando
motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações
:

Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

§ 3º.
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando
:

I –
m
otivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações
.

No mesmo sentido, previa a então vigente Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 140. A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

§ 3º.
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção
:

I -
em situação emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força maior
.

Sobredita previsão foi mantida pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que hodiernamente disciplina as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica:

Art. 4º. A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

§ 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I - em situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior.

Embora não desconheça sedimentado entendimento de que a ocorrência de curto-circuito em consequência de pouso de aves na rede elétrica constitui fato previsível e, por conseguinte, evitável, tratando-se de risco inerente à atividade da concessionária de serviço público (fortuito interno), não podemos perder de vista que tal circunstância – a ensejar investimentos da EDP a fim de minimizar os impactos ocasionados por tais eventos – poderia ensejar a sua responsabilização civil na hipótese, apenas para exemplificar, de ser demandada em decorrência de danos causados a aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos ou outros danos de ordem patrimonial porventura causados aos usuários de seus serviços, conforme comumente ocorre no âmbito jurisdicional, dada a manifesta presença do liame causal entre a prestação de serviços e os prejuízos suportados pelo consumidor.

Todavia, parece-me descabido reconhecer que a momentânea suspensão do serviço – sem que haja notícia de danos materiais causados aos usuários – verificada, tão somente, durante o lapso temporal necessário ao seu integral restabelecimento (em torno de 01h30min), tenha vilipendiado direitos do consumidor e, por tal motivo, justifique a cominação de sanção pecuniária à concessionária de serviço público.

Em tom conclusivo, considero não ter ocorrido falha ou vício de qualidade no serviço fornecido pela EDP, a ponto de infringir as normas consumeristas, em que pese a constatada interrupção do fornecimento de energia elétrica na região em que reside o consumidor que registrou queixa perante o órgão municipal de defesa do consumidor, seja por ter ocorrido evento que caracteriza descontinuidade do serviço, à luz do disposto na Lei nº 8.987/95 e na então vigência Res. ANEEL nº 414/2010, seja porque os técnicos da concessionária de serviço público, assim que acionados, resolveram em tempo razoável o problema que ocasionou a momentânea interrupção, sem notícia de reflexos patrimoniais aos usuários do serviço.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento
para, reformando a sentença:
(i)
tornar insubsistente o Auto de Infração nº 1.941/2013 lavrado pelo órgão de defesa do consumidor do Município de Cachoeiro de Itapemirim, assim como a sanção pecuniária cominada em desfavor da autora/apelante (R$ 10.000,00) e a Certidão de Dívida Ativa nº 1.277/2015, dele decorrentes; e
(ii)
cancelar o protesto (documento nº 20151277), emitido em 11/02/2016, no valor de R$ 8.178,40 (oito mil cento e setenta e oito reais e quarenta centavos), junto ao Cartório de Protesto da 2ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim. Via reflexa,
inverto os ônus sucumbenciais
, não sendo cabível a majoração da verba honorária em sede recursal.

É como voto
!

____________________________

1
Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (...)

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.